Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE BANCA DE JORNAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. PARCELAMENTO COMPROVADO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. Caso concreto em que o autor, permissionário de banca de jornal, foi notificado pelo Governo do Distrito Federal para providenciar a quitação das parcelas inadimplidas relativas à taxa de ocupação, sob pena de incorrer nas infrações cabíveis. Demonstrado que o autor providenciou a quitação da dívida, no prazo concedido, mas ainda assim teve a permissão cassada, sem a observância do disposto no artigo 13, da Lei no 324/1992, e no artigo 16, do Decreto no 16.071/1994, a permissão deve ser restabelecida, até ulterior análise de mérito pelo magistrado singular. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.